Tribunal: TJPA
Processo: 0000084-34.2011.8.14.1979
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000084-34.2011.8.14.1979

RECORRENTE: RAIMUNDO SOCORRO SOUZA GEMAQUE

ADVOGADO DATIVO: MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio. Sustenta a nulidade da sentença por suposta violação ao art. 155 do CPP, por ter sido baseada exclusivamente em elementos colhidos em sede de inquérito policial. No mérito, pleiteia o reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença de pronúncia por fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial; (ii) avaliar se é possível o acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa nesta fase processual; (iii) determinar se é viável a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de pronúncia encontra amparo não apenas em elementos do inquérito policial, mas também em provas produzidas judicialmente, especialmente os depoimentos colhidos em juízo, o que afasta a alegada nulidade por afronta ao art. 155 do CPP.

4.

Conforme entendimento consolidado, o juiz pode utilizar os elementos colhidos em sede policial desde que corroborados por provas produzidas em juízo, como ocorreu na hipótese, sendo legítima a pronúncia quando presentes indícios suficientes de autoria e a materialidade do fato.

5.

A alegação de legítima defesa exige exame aprofundado das provas, o que não se coaduna com a natureza da decisão de pronúncia, que se restringe ao juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar eventual excludente de ilicitude.

6.

A pretensão de desclassificação para lesão corporal também exige análise de mérito sobre a existência ou não do animus necandi, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, diante da ausência de prova inequívoca que descarte a intenção de matar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia pode se fundamentar em elementos colhidos no inquérito policial quando corroborados por provas produzidas em juízo, sem violar o art. 155 do CPP.

2.

A apreciação da tese de legítima defesa exige análise aprofundada de mérito e deve ser realizada pelo Tribunal do Júri.

3.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal depende de prova inequívoca da ausência de animus necandi, incumbindo ao Conselho de Sentença essa valoração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Rec em Sentido Estrito nº 1.0000.25.024990-1/001, Rel. Des. Valladares do Lago, j. 26.03.2025;
TJRS, Recurso em Sentido Estrito nº 50150337920248210086, Rel. Des. Thiago Tristao Lima, j. 20.03.2025;
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0803027-38.2021.8.14.0201, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 22.07.2024;
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0013187-05.2017.8.14.0070, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
RAIMUNDO SOCORRO SOUZA GEMAQUE,
contra
decisum
(ID – 25307337) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o pronunciou nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso II e IV, e artigo 121, §2º, inciso II e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido ao Tribunal do Júri.

Segundo narra a denúncia (ID – 25307284 - Pág. 2), em síntese, no dia 11/11/2011, as vítimas estavam bebericando em uma ponte na vila Genipapo, quando chegou o denunciado e apanhou a bebida deles, querendo levá-la. Não satisfeito RAIMUNDO puxou uma faca que trazia consigo e desferiu um golpe no tórax de Antônio Marcos. Marcos Aurélio viu o ocorrido e saiu em defesa de ANTÔNIO, mas ao se aproximar foi atingido pelo denunciado com um golpe de faca que lhe atingiu o pescoço.

Os dois foram socorridos por familiares. Antônio Marcos foi levado ao Posto de Saúde da vila. Marcos Aurélio devido à gravidade do ferimento precisou ser levado até ao Hospital de Santa Cruz do Arari, onde não resistindo aos ferimentos, veio a falecer.

Irresignado, interpôs o presente recurso (ID - 25307352), por intermédio de Advogado, suscitando a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, argumentando que fora fundamentada apenas no inquérito policial. No mérito, pleiteia sua absolvição sumária, alegando a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer desclassificação para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi.

Em contrarrazões (ID - 25307356), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a decisão de pronúncia seja mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID – 26460721), pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Preliminarmente, a Defesa arguiu nulidade da sentença de pronúncia em razão de ter sido fundamentada exclusivamente elementos colhidos em sede de inquérito policial.

Em análise detida dos autos, verifica-se que o magistrado também fundamentou sua decisão em depoimentos colhidos em juízo. Vejamos trecho da sentença de pronúncia (ID -
25307337):

“Na fase processual, tem-se, portanto, os depoimentos de Jessé da Cruz Dantas e Cássia Cristina Trindade Meireles e estes foram consistentes para apontar a existência da materialidade delitiva e, em atribuir ao réu indícios de autoria do crime consumado e da tentativa.

Cássia Cristina Trindade Meireles, sobrinha da vítima que veio a óbito, foi mais enfática e afirmou ter ouvido da vítima, ter sido o réu, a pessoa que desferiu a facada fatal no pescoço da vítima.”

Vale salientar que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos em sede policial. No entanto, pode utilizar esses elementos informativos somada as provas produzidas durante a instrução processual. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PROVA DE MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DESPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - PROVA POLICIAL CORROBORADA - VIOLAÇÃO ART. 155 DO CPP - INOCORRÊNCIA. 1. Existindo prova da materialidade e havendo indícios suficientes que apontem a autoria delitiva em desfavor do recorrente da prática de crime doloso contra a vida, a pronúncia é medida necessária, conforme art. 413 do CPP. 2. A palavra policial prestada em juízo, corroborada pelas demais provas dos autos, é idônea a apontar os indícios de autoria necessários para a pronúncia, ainda mais quando não evidenciado qualquer interesse particular dos policiais no deslinde da causa.
3. Realizada a fundamentação pela pronúncia na soma da prova judicial com os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.25.024990-1/001, Relator(a): Des.(a) Valladares do Lago , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/03/2025, publicação da súmula em 31/03/2025)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o art. 413 do CPP, o magistrado deve pronunciar o réu se convencido: (i.) da materialidade do fato; e (ii.) da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Isso em respeito às garantias fundamentais do juiz natural (art. 5º, incs. XXXVII e LIII, da CF), da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri (art. 5º, inc. XXXVIII, al. "c", da CF) e da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inc. XXXVIII, al. "d", da CF).
2. A decisão de pronúncia finaliza juízo de admissibilidade, não sendo necessário exame aprofundado de provas ou juízo de mérito, de modo que não há violação aos arts. 155 e 414 do CPP quando a pronúncia é baseada em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. Posição do STJ e precedentes deste Tribunal de Justiça.
3. Não é possível basear a pronúncia apenas em informações de testemunhos indiretos ou hearsay testimony (testemunhos de "ouvir dizer"). Posição do STJ e precedentes deste Tribunal de Justiça. Estando a pronúncia baseada em outros elementos, além dos testemunhos indiretos, não fica configurada qualquer ilegalidade. 4. Não havendo nenhum elemento que afaste, de plano, os indícios de autoria e materialidade do delito colhidos até o momento, havendo dúvidas e estando preenchidos os requisitos legais, a questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista ser o juiz natural da causa e a fase de pronúncia constituir mero juízo de admissibilidade. Posição do STJ. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 50150337920248210086, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thiago Tristao Lima, Julgado em: 20-03-2025).

Dessa forma, rejeito a preliminar em razão de não haver violação ao artigo 155 do Código Processual Penal.

No mérito pleiteia o recorrente, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que seja absolvido, alegando que agiu sob o manto da legítima defesa, ao se encontrar em situação de perigo e por isso repeliu injusta e iminente agressão, usando moderadamente os meios próprios em reação imediata, para proteger sua própria vida.

In casu
, a materialidade restou comprovada pela Ficha de Ocorrência (ID - 25307290 - Pág. 5), Auto de Exame Cadavérico da vítima: Marco Aurélio Trindade Meireles (ID - 25307291 - Pág. 2-3), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID - 25307292 - Pág. 4-6), assim como os indícios de autoria restaram esclarecidos pelos depoimentos na audiência de instrução de julgamento (ID –
25307326).

Analisando detidamente os autos não restou demonstrada de forma incontestável que o recorrente agiu em legítima defesa razão pela qual a tese deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença, no julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C ART.14, INCISO II, AMBOS DO CP. PLEITO DE IMPRONUNCIA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito.

2. A pronúncia do recorrente se fundamenta na materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de provas definitivas.

3. O julgador, ao examinar a denúncia e o conjunto probatório, constatou a materialidade do fato através do Laudo de Lesão Corporal e indícios suficientes de autoria, através do depoimento da vítima e das testemunhas, bem como da confissão do próprio réu em juízo, fatos que legitimam sua submissão ao Tribunal do Júri, para a análise e julgamento final, sem que haja violação ao devido processo legal.

4. A sentença de pronúncia não emite um juízo de certeza sobre a autoria, como quer fazer crer a defesa. O juízo
a quo
descreveu os fatos de forma suscinta, indicando a possível autoria do delito, não caracterizando excesso de linguagem. Precedentes.

5. A alegação de legítima defesa, mesmo na fase de pronúncia, requer análise minuciosa dos elementos probatórios para se verificar, de forma inequívoca, a presença de todos os requisitos da excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência do Júri.

6. O conjunto probatório, ainda que com algumas incongruências e versões conflitantes, demonstra indícios que podem caracterizar a conduta do acusado como tentativa de homicídio. O depoimento da vítima, as testemunhas e as peças do inquérito apontam a agressão intencional com o intuito de matar, ainda que não consumada.

7. A decisão de pronúncia atendeu aos requisitos legais, analisando, de forma breve, os elementos probatórios que justificam a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem invadir o mérito da causa.

8. O enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de
animus necandi
, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional. Precedentes.

9. Recurso improvido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0803027-38.2021.8.14.0201 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/07/2024)

Assim, não merece prosperar a alegação de que o Réu agiu sob o manto da excludente de legítima defesa. Não obstante, ainda cabe à defesa alegar tais teses no tribunal do júri, considerando que a sentença de pronúncia não tem caráter condenatório.

Ademais, a Defesa também pugna pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal em razão da ausência do dolo de matar (
animus necandi
).

Não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, pois da simples análise do acervo probatório, verifica-se que a inexistência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, laudo pericial de lesão corporal e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

2. De igual modo,
não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedente jurisprudencial.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0013187-05.2017.8.14.0070 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024)

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 01/07/2025